Tribunal: TJMT
Processo: 0003625-92.2015.8.11.0015
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003625-92.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALFREDO VAZ (TERCEIRO INTERESSADO), APARECIDO VAZ (TERCEIRO INTERESSADO), CLAÚDIO DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE DE ANDRADES - CPF: 911.929.439-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSEMAR FERNEDA (TERCEIRO INTERESSADO), LISANDRO BOESING - CPF: 651.769.361-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDENIR SIMONETO ESTAVARENGO (TERCEIRO INTERESSADO), EDSON APARECIDO ESTAVARENGO (TERCEIRO INTERESSADO), CLEONICE DE ANDRADES - CPF: 911.929.439-53 (APELADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), JOSE RICARDO DE OLIVEIRA - CPF: 430.020.051-34 (ADVOGADO), EDSON APARECIDO ESTAVARENGO - CPF: 502.334.169-00 (APELANTE), CLOVIS ALEXANDRE STASIAK NERIS - CPF: 903.931.551-53 (ADVOGADO), VALDENIR SINONETO ESTAVARENGO (APELANTE), LUIS CARLOS CORTES - CPF: 636.329.850-49 (ADVOGADO), SUELEN DOROTI DENICOLO - CPF: 036.096.911-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC no 0003625-92.2015.8.11.0015

APELANTES
:

EDSON APARECIDO ESTAVARENGO e OUTRO

APELADA
:

CLEONICE DE ANDRADES

TERCEIROS INTERESSADOS
:
LISANDRO BOESING
e OUTROS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO - PROCEDÊNCIA -

CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS JÁ DEFERIDAS PELO REQUERIDO – AUDIÊNCIA -

VIDEO CONFERÊNCIA - NÃO DISPONIBILIZAÇÃO DO LINK DE ACESSO IMPOSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO DA PARTE E DO ADVOGADO – NULIDADE ABSOLUTA DO ATO ́- CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.

Constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas no momento oportuno e deferidas, julgando, posteriormente, procedente a ação por ausência de provas da parte ré.

Realizada a audiência por
videoconferência
e não disponibilização do
link
de acesso à defesa, impossibilitando a participação do advogado e, consequentemente, da parte, ocorre prejuízo que acarreta a nulidade absoluta do ato por cerceamento de defesa.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de apelação cível interposta por
EDSON APARECIDO ESTAVARENGO e VALDENIR SIMONETO ESTAVARENGO

(
ID no 126494155
)

em face da sentença que
julgou procedente
a
Ação de Reintegração de Posse no.0003625-92.2015.8.11.0015 - Código no 226497
, ajuizada por
CLEONICE DE ANDRADES
,
tornando definitiva a liminar que concedeu a posse da autora, ora agravada, no lote no 395, localizado no assentamento Wesley Manoel dos Santos, Gleba Mercedes V, na Comarca de Sinop, contendo 72 hectares.

No mais, condenou a parte requerida ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

Em suma, alegam os apelantes/requeridos em preliminar a
nulidade absoluta da sentença por ofensa ao contraditório e à ampla defesa, haja vista não ter participado da audiência de instrução e julgamento por falha no sistema de videoconferência no programa TEAMS, pretendendo o depoimento pessoal dos apelados e a inquirição das testemunhas arroladas, que havia sido deferido pelo juízo.

No mérito, alega o apelado que o autor defende sua posse como legítima e de boa-fé há mais de 04 anos, haja vista que a declaração de concessão de direito atesta que o mesmo ocupa o Lote no 395, do Projeto de Assentamento Wesley M. dos Santos, desde 15 de setembro de 2014, sendo que já era detentor da posse do citado Lote antes da declaração e a mantém atualmente.

No mais, informa que o imóvel em litígio, denominado do Lote no 395, de 72 (setenta e dois) hectares, situado no Assentamento Wesley M. dos Santos, é área destinada ao
Programa Nacional da Reforma Agrária - PNRA
, da qual cabe ao Instituto Nacional de Reforma Agrária – INCRA, a HOMOLOGAÇÃO, a cada parcela de Lote destinado à reforma agrária, competência esta estabelecida por lei.

Por fim, pugna pelo acolhimento de cerceamento de defesa, anulando a sentença, e no mérito pelo provimento do recurso, declarando a improcedência da ação.

As contrarrazões vieram no
ID no 126494155
, oportunidade em que as partes rebateram a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O
- CERCEAMENTO DEFESA

Eminentes pares.

Não é de se olvidar que
pelo novo CPC, o
ônus da prova
pode ser atribuído tanto ao autor quanto ao réu da ação. No caso do primeiro, caberá a ele comprovar suas alegações quanto a fato constitutivo de direito. Já
,
no caso do segundo, caberá a ele comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

No caso em coment
o
,
o autor da possessória cumpriu o seu requisito, dentro do ônus que lhe incumbia,
todavia, não foi possibil
itado aos apelantes/requeridos cumprir e/ou desconstituir as provas da parte contrária
,
mesmo tendo sido deferida
s
pelo juízo
. D
esta forma,
a seu ver,

não
pode julgar
procedente a ação
pela falta de
prova
da parte apelante
quan
do sequer
lhe
foi oportunizad
a

a devida
produção
já deferida
.

Após
a apresentação da contestação e da impugnação, o douto juiz singular saneou os autos, oportunidade em que
DEFERIU
o depoimento pessoal das partes e a produção de prova testemunhal,
designando audiên
cia de instrução e julgamento,
advertindo
as partes
que

o
rol deveria ser
juntando aos autos em pelo menos 03 dias antes da solenidade, conforme
ID no 126489301
.

Ambas as partes juntaram o rol tempestivamente, bem como informaram o
endereço eletrônico e número do celular
para participação na audiência e a fim de que fosse encaminhado o l
ink para acesso à sala virtual. Confira
do requerido
:

Aberta a audiência às
15h30min do dia 04/08/2021
,
(autos

conexo
s
– 0006341-92.2015.8.11.0015)
esta foi realizada
por
a
plicativo de videoconferência,
oportunidade em que foi
regis
trada
a ausência da parte requerida
e de seu advogado
, sendo inquiridas apenas as teste
munhas arroladas parte autora
(
ID no 126485893
do conexo
).

No dia
seguinte ao ato, em

05/08/2021
, a parte requerida
apresentou documentos comprovando que não foi possível a sua participação na audiência através do programa TEAMS, uma vez que ficou na sala de espera, aguardando ser aceito pelo organizador da reunião, o que de fato não ocorreu (
ID no 126489301
).

Informou ai
nda, em razão de não sido
aceito na sala de reunião/audiência
, entrou em contato com a S
ecretaria da vara, via
e-mail
e via telefone, informando
que estavam aguardando para entrar, todavia, seria necessário ocorrer o aceite pelo organizador da reunião, contudo, isso
também
não ocorreu.
Confira:

Posteriormente

à
justificativa da parte requerida, a parte autora
a
presentou suas alegações finais, afirmad
o que a ação deve ser julgada
procedente, sob o argumento que as provas
juntadas
aos autos eram suficientes para comprovar os requisitos possessórios (
ID 126489302
).

O douto juiz da causa não aprec
iou as alegações da parte requerida
,
julgando antecipadamente a lide, argumentando que as provas produzidas aos autos seriam suficientes
ao deslinde da causa.

Na hipótese,

o julgamento antecipado do mérito
,
sem apreciação da justificativa e
sem a produção da prova que havia sido
deferida pelo
pró
p
rio
juízo
representa cerceamento de defesa e ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal
,
já que o juiz
julgou
procedente
a ação
por não ter a parte requerida
provado

o seu direito sobre o bem litigioso.

Ora, não pode o condutor do feito impossibil
itar a produção de provas (
já deferida
)

e
,
posteriormente julga
r

pr
ocedente

a lide
inquirindo somen
te as testemunhas da parte autora
.

Sobre o tema:

"APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM OPORUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS - FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA QUE MENCIONA AUSÊNCIA DE PROVAS - PRELIMINAR ACOLHIDA - RECURSO PROVIDO.
Há cerceamento de defesa quando o juiz deixa de colher as provas expressamente requeridas no momento oportuno, e julga o processo por ausência de provas
"
(TJMT - Ap. 66497/2016 - Segunda Câmara Cível - Relatora: MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS -
julgsdo
em 22/02/2017, publicado no DJE 06/03/2017)
.

“
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MORAL E MATERIAL. CONTA-POUPANÇA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DA NECESSÁRIA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO AO DIREITO
DE DEFESA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
. ANULAÇÃO DE OFICIO DA SENTENÇA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Evidenciada a necessidade da produção
de provas requeridas pelas partes
, a tempo oportuno, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, com infração aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal
. 2. A violação a tais princípios constitui matéria de ordem pública e pode ser conhecida de ofício pelo órgão julgador. 3. Recurso especial não-
provido.
”

(
STJ
REsp
714.467/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 02/09/2010,
DJe
09/09/2010)

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS - INDEFERIMENTO -CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURADO - AGRAVO RETIDO - PROVIDO. 1. O indeferimento da prova testemunhal requerida
pela partes
, constitui cerceamento ao direito de defesa. 2. Nas ações
possessorias
constitui meio hábil a provar a posse exercida - posse direta - o depoimento prestado pelas testemunhas que, depois de valorada e analisada em conjunto as provas documentais, arrima a decisão do judicial.3. Agravo retido
provido.
”
(
TJMG
Apelação Cível 1.0142.06.014783-2/001 -
Des.(
a) Mariza Porto - 25/03/2015).

Ainda da doutrina:

LUIZ GUILHERME MARINONI e DANIEL MITIDIERO, por
sua vez, destacam: 3.
Direito Fundamental
à Prova e Julgamento Imediato.
(...) Do
contrário, sendo a alegação controversa, pertinente e relevante, a parte tem direito
fundamental à produção da prova dessa alegação (art. 5o, LVI, CRFB). Daí a razão pela qual não pode o juiz inadmitir a produção de prova de alegações fáticas controversas, pertinentes e relevantes. Não pode indeferir a produção de prova antecipando a valoração do resultado. Observe-se que não se pode confundir de modo nenhum o juízo de admissibilidade com o juízo de valoração da prova. O critério de seleção de necessidade ou desnecessidade da prova recai na relação objetiva que se estabelece entre prova e
thema

probandum
. Se a parte requer, portanto, a produção de prova sobre alegação fática controversa, pertinente e relevante, e o j
u
iz a indefere, julgando ainda de maneira imediata o pedido, há violação do direito fundamental à prova. Diante do direito constitucional à prova, é evidente que o juiz não tem a prerrogativa
de, uma
vez requerida a prova nessas condições, optar ou não por produzi-la, ciente de que o seu resultado pode – ainda que em tese – ser importante para a resolução do mérito
(Código de Processo Civil - Comentado artigo por artigo, Editora Revista dos Tribunais; p. 332, item 3)

E
pior, prejudicou ainda mais os requeridos
– até porque, a sua razão de decidir também levou
em consideração a pro
va testemunhal da parte autora
, a
qual não foi objeto de contradita, se fosse o caso, ou de questionamento.
Confira este trecho da sentença:

“
(..)

Em
que pese às argumentações dos requeridos, assim como comprovadamente a posse exercida no imóvel em litígio,
estes não conseguiram demonstrar corretamente o exercício de suas posses de boa-fé, pois restou devidamente demonstrada a ciência do esbulho diante da invasão demonstrada, tornando-se possuidores de má-fé
.

A prova testemunhal apresentada é conclusiva no sentido de a requerente possui posse dos lotes
n.°
395, demonstrando por meios de documentos emitidos pelo INCRA
.
As testemunhas ouvidas em juízo, que são vizinhos do lote em disputa, foram enfáticas em afirmar que a requerente Cleonice de Andrades estava na posse do lote
n.°
395, muitos anos antes dos requeridos Valdemir
Simoneto

Estavarengo
e Edson Aparecido
Estavarengo
terem invadido o local
.

Restou demonstrado que os requeridos invadiram a localidade. E tentaram incutir uma posse que nunca existiu. Trata-se, portanto, de posse clandestina.

A parte requerente demonstrou que adquiriu a posse anterior aos requeridos Valdemir
Simoneto

Estavarengo
e Edson Aparecido
Estavarengo
, por meio de declaração de direitos possessórios, construiu a residência no local e outras benfeitorias demonstradas por meio das inúmeras fotografias colacionadas no processo, além dos relatos das testemunhas.
(...)”.
Grifei
.

Ademais,
não pode o juiz, e
m determinado momento
, entender
da necessid
ade da prova, tanto é que
determinou a sua especificação
e, posteriormente
, entende ser desnecessário,
no entanto,
ao proferir sua
sentença valorando apenas
a prova testemunhal da parte que
a
produziu.

Não se pode olvidar
que o Juiz deve buscar a verdade real
dos fatos, razão pela
que é indispensável, no presente caso, a produção de prova oral
requ
erida e deferida da parte requerida
, ainda que este
não consiga comprovar
o seu direito
.

V
ale ressaltar ainda que resta consolidado
nos tri
bunais que a falha no sistema do
aplicativo de
videoconferência,
por si só já é mais que
suficiente para caracterizar cerceamento de defesa.

“
APELAÇÃO CÍVEL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA - CONSTATAÇÃO - GRAVAÇÃO SEM SOM - NULIDADE DA SENTENÇA.O cerceio de defesa ocorre quanto a parte tem legítimo interesse em produzir um ato ou uma prova e
fica impedido pelo órgão judicial.
A gravação de audiência sem o som configura cerceio de defesa
,
pois imp
ede a parte de rever o conteúdo
e impugná-lo adequadamente. Constatando o cerceio, impõe-se a cassação da sentença e a declaração de nulidade dos atos judiciais praticados após o vício, determinando-se o retorno dos autos à comarca de origem para que se dê regular andamento no feito. Recurso provido"
(TJMG - AC; 1055170022357001 - Relator: MANOEL DOS REIS MORAIS - julgamento: 14/07/2021 - publicação: 15/07/2021)

Idêntico do TJSP:

"Audiência deprecada por
videoconferência não disponibilização do link de acesso à defesa impossibilidade material de participação do advogado e, consequentemente, da parte prejuízo presumido nulidade absoluta por cerceamento de defesa
situação diversa daquela prevista na Súmula 273
(TJSP - AP no 2095478-69.2021.8.26.0000 - Relator: VICO MAÑAS - JULGAMENTO 22/07/2020)

Portanto, diante de todas as circunstâncias, o cerceamento de defesa restou caracterizado, razão pela qual a preliminar do
s
apelante
s
deve ser acolhida.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para
acolher a preliminar de cerceamento de defesa, declarando nula a sentença, por consequência, determino a
devolução
dos autos ao juízo originário para o regular desenvolvimento do processo, com a produção de prov
as
já deferida
s
da parte requerida
, bem como oportunizar que rebater as testemunhas da parte adversa,
procedendo nova inquirição.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022